Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708058-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global. 2. Como a quantia devida a título de honorários advocatícios foi fixada de forma global, pois se trata de um único processo de caráter coletivo, e levando-se em consideração a ampla categoria comtemplada, os percentuais sequer estariam enquadrados no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. 3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. 4. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias em favor da parte executada. 5. Em relação ao parâmetro da condenação, o valor do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários em favor dos agravantes/executados. 6. Agravo parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), 85, §§ 1o, 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do CPC, defendendo a fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença, sob o argumento de que essa verba incide em cada processo individualmente considerado. Sustenta que, sendo os honorários autônomos e, sendo cada uma das execuções de substituídos processuais também autônomas (decorrentes de uma relação jurídica específica com o devedor), a mesma lógica se aplica aos honorários advindos das sentenças coletivas, quando fixados em percentual da condenação. Aponta, também, a necessária observância à aplicação do percentual previsto nos referidos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC. Acrescenta que os julgadores não consideraram que já houve a liquidação do julgado e que a apuração do valor devido dependeu apenas de cálculo aritmético. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal. Repisa os argumentos expendidos no recurso especial e acrescenta que a verba perseguida tem natureza sucumbencial, atraindo a incidência da Súmula Vinculante n. 47/STF. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), 85, §§ 1o, 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confiram -se os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) III - (...) : "Veja-se, ainda, que a questão foi recentemente objeto de análise no tema 1.142/STF, que considerou o crédito referente aos honorários de sucumbência como único, devendo ser considerado em sua integralidade. Confira-se a tese fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal." IV - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar o acórdão embargado, sem efeitos modificativos (EDcl no AgInt no REsp n. 1.987.826/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282, 356, AMBAS DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev, indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar, assim como o pedido de fixação de honorários referentes à fase de conhecimento. (...) VII - O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1934202/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021). (...) IX - Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.987.826/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Logo, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à suposta violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142/STF), reafirmou sua jurisprudência e fixou a tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028